Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-20.2023.8.11.0059
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001319-20.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS DYONE FERREIRA DINIZ (APELANTE), EDIO RIBEIRO ROSA - CPF: 036.155.341-23 (ADVOGADO), ISLANE OLIVEIRA SILVA - CPF: 064.599.331-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL CORROBORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença
proferida pela
3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que condenou
o recorrente
com
o incurso

nas sanções d
o art
igo
129, § 13, do Código Penal, combinado com a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
.
A Defesa sustenta insuficiência de provas e requer absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e exame de corpo de delito, os quais registram diversas lesões compatíveis com a narrativa da vítima.

A autoria resta demonstrada pelas declarações da ofendida, prestadas na fase inquisitorial de forma firme, coerente e harmônica com as demais provas dos autos, inclusive com os laudos periciais.

O depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência confirmou a situação de flagrância, a presença de lesões visíveis e a apreensão da faca supostamente utilizada pelo agressor, reforçando a credibilidade da versão apresentada pela vítima.

A jurisprudência consolidada reconhece que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que em consonância com os demais elementos do processo.

Ainda que as declarações da vítima tenham sido prestadas apenas na fase inquisitorial, estas foram corroboradas por prova técnica e testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, sendo legítima sua utilização como fundamento da condenação, conforme entendimento dos tribunais superiores.

A versão apresentada pela Defesa mostra-se isolada, desprovida de amparo probatório e contradita pela robustez do conjunto de provas reunidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, possui valor suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica.

É válida a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para fundamentar a condenação, desde que corroborados por provas produzidas em juízo.

O conjunto probatório composto por exame de corpo de delito, depoimento de policial e declarações da vítima é apto a demonstrar materialidade e autoria delitivas em crimes praticados no âmbito doméstico.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, § 13; CPP,
arts
. 155 e 386, VII; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2836837/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 09.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.593.042/TO, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, DJe 12.02.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.527.490/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 30.10.2024; TJMT, N.U. 1003292-47.2021.8.11.0037, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 27.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001319-20.2023.8.11.0059

APELANTE: MARCOS DYONE FERREIRA DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
MARCOS DYONE FERREIRA DINIZ

contra sentença
proferida pelo Juízo da

3ª Vara
da
Comarca de Porto Alegre do Norte
/MT
, nos autos da ação penal

n.º 1001319-20.2023.8.11.0059
(
PJe
)
, que o

condenou
co
mo incurso nas sanções do art.
129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, no
valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais)
-
ID
303025415
.

Nas razões recursais, a Defesa fundamenta-se na alegada insuficiência de provas para a condenação, uma vez que esta estaria amparada exclusivamente nos relatos da vítima. Assim, pleiteia a absolvição do acusado com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(ID
303025432
)
.

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
303025434)
.

A

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (
Exm
o
. Sr. Dr.

Alexandre de Matos Guedes
– ID
314106431)
.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 26 de março de 2023, por volta das 6 horas, em frente à residência particular da vítima no Distrito de Santo Antônio do Fontoura em São José do Xingu/MT, MARCOS DYONE FERREIRA DINIZ, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, ofendeu a integridade corporal da ex-companheira ISLANE OLIVEIRA SILVA (conforme o laudo de lesão corporal com menção de lesões e escoriações em região lombar, perna esquerda, sinais de enforcamento com hematoma cervical e hematoma na orelha), pois agrediu a vítima com socos e pontapés, bem como apertou o pescoço dela. Após, a derrubou e a arrastou puxando-a pelos cabelos para o quarto, onde as agressões continuaram com socos na barriga e tapas no rosto. Ato contínuo, ele pegou uma faca, mas a vítima segurou na mão dele e a torceu, quebrando o objeto. Ela conseguiu sair do local, fechar a porta e ligar para a polícia, que realizou a prisão dele.

Constou nos autos que o acusado e a vítima conviveram mantendo uma relação íntima de afeto durante certo período, bem como que algumas agressões foram presenciadas pelos filhos/crianças da vítima.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARCOS DYONE FERREIRA DINIZ, como incurso nas sanções do art. 129, §13, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06”.
(ID
303025358
)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

A Defesa requer a absolvição do recorrente, alegando insuficiência probatória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 114599301), pelo boletim de ocorrência (ID 173730159), pelo exame de corpo de delito (ID 114599309), bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas.

A autoria delitiva está suficientemente demonstrada no caderno processual.

A narrativa da vítima

Islane
Oliveira Silva, prestada em sede inquisitorial, descreveu de forma minuciosa as agressões físicas sofridas, consistentes em socos, pontapés, esganadura e uso de faca, circunstâncias que foram confirmadas pelo exame de corpo de delito

(ID 114599309), o qual atestou escoriações múltiplas, hematomas cervicais e auriculares compatíveis com a versão apresentada pela ofendida

Vejamos:

“(...)estava em frente à distribuidora, localizada em frente à sua residência. QUE estava bebendo com alguns amigos, quando MARCOS chegou mandando todos que estavam no local irem embora. QUE ficou sozinha com MARCOS, momento em que ele passou a exigir o seu celular. QUE MARCOS tomou o aparelho à força, começou a mexer nele, ficou nervoso e o jogou no chão. QUE, em seguida, MARCOS iniciou as agressões, desferindo socos e pontapés, além de apertar fortemente o seu pescoço com as mãos. QUE ele
continuou as agressões, derrubando-a no chão, arrastando-a pelos cabelos até o quarto, onde persistiu nas agressões, com socos na barriga e tapas no rosto.QUE em determinado momento, MARCOS correu e pegou uma faca, mas QUE conseguiu segurar a mão dele e torcer, fazendo com que a faca quebrasse. QUE então saiu do quarto, fechou a porta e ligou para a polícia. QUE afirmou ainda que MARCOS costuma ameaçá-la em festas e locais públicos,
e também
ameaça seus amigos, os quais ficam com medo dele”
(ID 114599308).

Os fatos são corroborados pelo depoimento do policial militar
Nalcer

d
a Silva
Soterio
, que confirmou a situação de flagrância e as lesões aparentes na vítima.

A testemunha afirmou:

“(MP)
O senhor participou de uma ocorrência de violência doméstica envolvendo Marcos
Dyone
Ferreira Diniz e a senhora
Islane
Oliveira Silva, no dia 26 de março de 2023. Recorda-se dessa ocorrência?
(Testemunha)
Sim, doutor. Conforme relatado no Boletim de Ocorrência, eu estava de plantão com o sargento Marques naquele dia. Pela manhã, recebemos uma ligação no telefone funcional da PM, aparentemente feita pela própria vítima, informando que estava sendo agredida
. (MP)
E o que ocorreu após o acionamento?
(Testemunha)
Deslocamos até o local e constatamos que a vítima havia sido agredida. Realizamos buscas na residência, localizamos o suspeito e efetuamos sua prisão.
(MP)
A vítima apresentava lesões visíveis?
(Testemunha)
Sim, apresentava lesões aparentes, embora eu não me recorde exatamente em quais partes do corpo.
(MP)
Há relato de uso de faca no boletim. A arma foi localizada?
(Testemunha)
Sim, havia uma faca próxima ao acusado no momento da prisão.
(Defesa)
O senhor mencionou que não lembra os locais exatos das lesões. Seriam escoriações nas costas, por exemplo?
(Testemunha)
Não consigo afirmar com precisão. Foi em 2023 e, infelizmente, não me recordo dos pontos exatos. A vítima relatava dor generalizada no corpo.
(Defesa)
Essas escoriações seriam compatíveis com arranhões ou esfoladuras, como se a pessoa tivesse sido pressionada contra uma parede?
(Testemunha)
Não me lembro da gravidade ou das características específicas das lesões".

Cumpre salientar que, em delitos perpetrados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima não apenas assume especial relevância probatória, como também se revela, em diversas situações, a principal via de acesso à verdade processual.

Trata-se de crimes comumente praticados em ambiente de clandestinidade, longe do olhar de testemunhas imparciais, razão pela qual a jurisprudência pátria tem conferido singular relevo às declarações da ofendida, desde que coerentes, firmes e harmônicas com o restante do conjunto fático-probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, em pacífica orientação, tem reiterado que:

“A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher’.
(STJ - AgRg no AREsp 2836837/ES, Ministro Otávio de Almeida Toledo, DJEN 09/06/2025)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado n.º 8, segundo o qual os depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos e convergentes com as demais provas dos autos, são idôneos para fundamentar a condenação.

A versão defensiva, por seu turno, mostra-se isolada e incapaz de infirmar a robustez do conjunto probatório. A alegação de que teria apenas “revidado um tapa” e a suposta ausência de lembrança quanto ao uso da faca não encontram amparo na prova técnica, tampouco guardam coerência lógica com as múltiplas lesões constatadas, que denotam pluralidade de atos agressivos e não uma reação episódica.

No presente caso, embora o depoimento da vítima não tenha sido reiterado em juízo, o conteúdo de suas declarações prestadas na fase inquisitorial revela-se plenamente harmônico com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, conferindo-lhe elevada força persuasiva.

Com efeito, o laudo de constatação clínica (ID 114599309) atestou a presença de escoriações, hematomas e sinais de esganadura, todos compatíveis com a narrativa apresentada pela ofendida.

Ademais, o policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência,
Nalcer
da Silva
Soterio
, ao ser ouvido em juízo, confirmou não apenas a agressão, mas também a apreensão da faca utilizada pelo agressor, o que robustece ainda mais a prova da materialidade e da autoria delitiva.

Tais elementos encontram-se articulados de forma coerente e convergente, formando um arcabouço probatório sólido e suficiente para amparar o decreto condenatório.

Importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ilegalidade na utilização de elementos informativos colhidos durante o inquérito policial como fundamento para a condenação, desde que devidamente corroborados por provas produzidas em juízo.

Nesse sentido:

“Não há ilegalidade na condenação que se baseia em elementos informativos do inquérito policial, desde que esses estejam em harmonia com provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório.”

(AgRg no AREsp n. 1.593.042/TO, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma
,
DJe 12/02/2020)

“É possível a condenação criminal fundada em elemento de informação do inquérito policial, quando corroborado por elementos de prova produzidos em juízo, afastando qualquer violação ao art. 155 do CPP.”

(AgRg no AREsp n. 2.527.490/TO, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30/10/2024)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça, por meio da Segunda Câmara Criminal, firmou entendimento semelhante:

“É válida, para fundamentar a condenação, a prova produzida na fase inquisitorial e confirmada por outros elementos colhidos durante a instrução judicial sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 do CPP.”

(N.U. 1003292-47.2021.8.11.0037, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 27/06/2025)

Dessa forma, não há que se falar em condenação baseada exclusivamente em provas inquisitoriais.

O conjunto probatório, composto pelas declarações da vítima, pelos laudos periciais e pelo testemunho judicial de agente estatal, apresenta-se coeso, convergente e plenamente apto a fundamentar a responsabilidade penal
do recorrente, em conformidade com o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025